Tribunal: TJMT
Processo: 1039071-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039071-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ATARXERXES DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 046.903.151-40 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT (IMPETRADO), L. H. D. C. B. - CPF: 095.495.771-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1039071-38.2025.8.11.0000

PACIENTE: ATARXERXES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AMEAÇA À VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
ATARXERXES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática de estupro de vulnerável, consistente em condutas de cunho sexual perpetradas contra criança de 8 anos, no interior do núcleo familiar, mediante ameaça e manipulação emocional.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente à luz do princípio da presunção de inocência e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. A segregação preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta, que envolve violência presumida contra criança em situação de vulnerabilidade, mediante abuso de relação de confiança familiar.

4. A ameaça à vítima após o ato delitivo, com o claro intuito de silenciar o relato dos abusos, compromete diretamente sua integridade psíquica e justifica a custódia como meio de garantir a ordem pública.

5. A substituição da prisão por medidas cautelares se mostra inadequada e insuficiente no caso concreto, dada a natureza do delito e o risco de reiteração ou coação à vítima.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva é medida adequada e proporcional diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente em estupro de vulnerável praticado em contexto familiar e com ameaça à vítima.”

“2. A integridade física e psíquica da criança vítima de violência sexual justifica a manutenção da prisão cautelar como meio necessário à garantia da ordem pública.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXI, e 227; CPP, arts. 312 e 313, I; ECA, art. 98, I.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1039071-38.2025.8.11.0000

PACIENTE: ATARXERXES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Izabella Vallentina Amaral Marquetti Souza, em favor de Atarxerxes dos Santos de Oliveira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A,
caput
, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única de Novo São Joaquim.

A impetrante aduz que não há demonstração dos elementos reais e concretos a indicar a necessidade de segregação provisória do paciente, notadamente no atinente à garantia da ordem pública.

Assinala que a gravidade concreta da conduta, por si só, não serve para justificar a imposição da medida extrema, mostrando-se adequada a sua substituição por cautelares diversas.

Postula, ao final, a expedição do alvará de soltura, aplicando-se, ou não, outras medidas mais brandas.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, em regime de plantão judiciário.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1039071-38.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se infere dos autos, em
2/11/2025
, a Sra.
DAYANE MARQUES DE CARVALHO
, compareceu à Delegacia de Polícia de Novo São Joaquim, a fim de registrar Boletim de Ocorrência, noticiando o seguinte:

“QUE A COMUNICANTE NARRA QUE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA POR VOLTA DAS 15H00MIN QUANDO PERCEBEU QUE SUA
SOBRINHA
, A MENOR
L.H.C.B.
DE
8 ANOS DE IDADE
QUE TAMBÉM ESTAVA LÁ, CHORAVA MUITO, E QUE AO PERGUNTÁ-LA O MOTIVO PELO QUAL A MENOR ESTARIA CHORANDO A MESMA RESPONDEU QUE SEU TIO, CONHECIDO COMO
BLACK
, QUE É O
ATUAL MARIDO DA MÃE DA COMUNICANTE
A 5 ANOS, TERIA LHE LEVADO A CASA ONDE MORAVA COM A AVÓ DA MENOR, QUE POR ORA ESTA ABANDONADA E
TERIA TIRADO SUA ROUPA, COLOCADO A BOCA E PASSADO A LÍNGUA EM SUAS PARTES ÍNTIMAS
. QUE A COMUNICANTE PERGUNTOU A MENOR SE BLACK TERIA FEITO ALGO MAIS ALÉM DE PASSAR A LINGUA E COLOCAR A BOCA EM SUAS PARTES ÍNTIMAS, MAS A MENOR RESPONDEU QUE NÃO. QUE EM SEGUIDA
BLACK
, CHEGOU A RESIDÊNCIA DA COMUNICANTE E DE IMEDIATO A MESMA O QUESTIONOU SOBRE O FATO, MAS O MESMO NEGOU, SAINDO EM SEGUINDA EM UMA MOTOCICLETA CG 150, COR VERMELHA, PLACA NGS1E61, QUE É DE PROPRIEDADE DA MÃE DA COMUNICANTE, TOMANDO RUMO INCERTO E IGNORADO. QUE A COMUNICANTE EM SEGUIDA VEIO ATÉ ESSA DELEGACIA DE POLÍCIA JUNTAMENTE COM A MENOR PARA RELATO DOS FATOS E REGISTRO DA OCORRÊNCIA”.

A Equipe Multiprofissional da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Barra do Garças, após auscultar a vítima,
L. H. C. de B.
, de 8 anos de idade, apresentou o seguinte relato:

“Questionada sobre o motivo de sua presença na sessão, respondeu que
‘vim fazer copo delito’
(SIU). Ao ser indagada sobre sua rotina, relatou morar com a mãe, o padrasto e os irmãos, e frequentar o 3º ano do Ensino Fundamental. Demonstrou compreender o motivo da entrevista e respondeu às questões de forma clara e objetiva, mantendo-se atenta durante a conversa,
‘é porque meu vô de consideração ele mexeu comigo, ele me levou para tomar sorvete, depois me levou para casa da minha avó Cleonice, mas essa casa está abandonada,
aí ele começou lamber minhas partes íntimas’
(SIU). Questionado se já havia retirado as partes para fora e se fez pegar, respondeu que
‘não’
(SIU). Ao ser questionado sobre o tempo ou se demorou durante o momento em que esteve na casa abandonada, respondeu
‘uns 5 minutos, foi a primeira vez que ele lambeu minhas partes, mas já tocou meu corpo outras vezes, no meu bumbum’
(SIU). Relatou que o contato ocorreu na região das nádegas. Questionada sobre o pedido de silêncio e ameaça, relatou:
‘Quando ele toca o corpo, ele fala que não é para contar para ninguém’
(SIU). Questionada sobre o que aconteceu no dia em que se sentiu triste e preocupada, relatou que, após ser levado para a antiga casa de sua avó, foi conduzido para a casa de sua tia. Ao chegar, perceberam que estava triste e assustada, momento em que contou o que havia ocorrido. Em seguida, sua tia foi verificar com os vizinhos se algum homem havia entrado na antiga casa, sendo confirmada a presença de um vizinho que relatou o fato à tia. Sobre suas ações no momento em que os episódios ocorreram, relatou:
‘eu tentava me afastar, ficava tremendo, tinha medo, mas só chorei ontem quando ele baixou minha roupa e me chupou’
(SIU). Ao ser indagada se alguém presenciou os fatos, respondeu:
‘não’
(SIU). Relatou ter contado o ocorrido à tia:
‘foi para minha tia Dayane que contei’
(SIU). Quanto ao detalhamento dos episódios de toque, informou:
‘não comentei com ninguém, nem das outras vezes que ele me tocava’
(SIU). Interpelada sobre a frequência, respondeu:
‘foram várias vezes’
(SIU). Relatou que alguns episódios aconteceram em sua própria casa, enquanto estava com seus irmãos, que são pequenos, acrescentando:
‘não’
(SIU) quando questionado se presenciou algo envolvendo eles. Ao ser questionada sobre seu estado emocional atual, relatou:
‘agora me sinto aliviada, porque ele vai parar de fazer isso comigo’
(SIU)”.

Foram ouvidas na fase inquisitorial a informante,
CLEONICE MARQUES SANTANA
, avó da vítima e ex-companheira do paciente,
RAYANE MARQUES DE CARVALHO
, genitora da ofendida, confirmando a prática delituosa.

Realizada audiência de custódia, em
4/11/2025
, o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM
converteu a prisão em flagrante em preventiva, assim fundamentando:

“No caso em apreço, além de estarem presentes indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta, a segregação cautelar mostra-se plausível e necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato e o contexto de vulnerabilidade da vítima, menor de idade e pertencente ao círculo familiar do custodiado.

A natureza do delito revela-se de acentuada reprovabilidade e gravidade concreta, pois o custodiado, convivente com a avó da vítima, teria se valido da relação de confiança e proximidade familiar para perpetrar a conduta delitiva, abusando da vulnerabilidade e ingenuidade da criança. Tal dinâmica evidencia elevado desvalor ético e jurídico, pois o agente, em vez de cumprir o dever moral de proteção inerente ao vínculo de convivência, distorceu essa relação de afeto e confiança em instrumento para a prática criminosa, circunstância que agrava a ofensividade da conduta e reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e resguardo da vítima.

Ressalta-se, ainda, que a vítima declarou em escuta especializada que sofreu ameaças por parte do suspeito para que não contasse os fatos aos demais familiares, bem como apresentou sinais de medo e apreensão ao relatar os episódios do suposto abuso.

Em recente decisão, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a idoneidade da prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável e na existência de ameaça à vítima.

[...]

Sendo assim, com a necessidade concreta da custódia preventiva, sendo insuficientes e inadequadas à prevenção e repressão do delito a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, o indeferimento do pleito de liberdade é medida de rigor.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
ATARXEXES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente impetrante, não se visualiza demonstrada a propalada ilegalidade da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, não apenas diante da gravidade concreta da conduta, mas, principalmente, em razão da ameaça propalada pelo custodiado após a prática delitiva.

Conforme salientado pelo juízo de origem,
“a vítima declarou em escuta especializada que sofreu ameaças por parte do suspeito para que não contasse os fatos aos demais familiares, bem como apresentou sinais de medo e apreensão ao relatar os episódios do suposto abuso”
.

De fato, segundo relatos de
CLEONICE MARQUES SANTANA
, avó da vítima e ex-companheira do paciente, e de
RAYANE MARQUES DE CARVALHO
, genitora da ofendida, o custodiado – logo após a prática delituosa – teria dito à criança o seguinte:
“Você não pode contar isso para ninguém. Se você não contar, quando o tio voltar, eu te levo na sorveteria de novo, mas, se você contar, eu faço algo pior com você”
.

Por essa razão, escorreita se mostra a prisão preventiva decretada, com lastro na garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, não se mostrando adequada e nem proporcional, ao caso concreto, a substituição da segregação provisória por cautelares diversas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ATARXERXES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, mantendo-se hígida a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025